Tribunal: TJMT
Processo: 1020756-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020756-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO LICINIO DE MIRANDA DIAS MACIEL - CPF: 005.668.851-23 (ADVOGADO), AUTO PRIME MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 09.477.511/0001-73 (AGRAVANTE), PRIME MOTORS 85 LTDA - CNPJ: 13.016.315/0001-79 (AGRAVANTE), CLEIDE REGINA DE ARRUDA - CPF: 318.390.101-34 (AGRAVADO), MARCELO OTONIEL PIMENTA - CPF: 628.291.301-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HIGOR LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 047.354.131-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIOS OCULTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE VEDADA EM RELAÇÃO CONSUMERISTA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. PROVA PERICIAL DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por AUTO PRIME MULTIMARCAS LTDA e PRIME MOTORS 85 LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais: indeferiu o pedido de denunciação da lide ao suposto real vendedor do veículo; manteve as agravantes no polo passivo da demanda; negou o pedido de revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido à autora; e determinou a realização de perícia mecânica.

2. Contexto fático: A autora adquiriu das requeridas um veículo Troller/T4 XLT 3.2 Diesel, ano/modelo 2015/2016, mediante a entrega de um Jeep Renegade 2017, avaliado em R$ 100.000,00, e mais duas parcelas de R$ 30.000,00. Após a compra, constatou ausência da peça downpipe e diversos defeitos que demandaram gastos de reparo superiores a R$ 49.000,00, incluindo trinca no 5o cilindro do motor.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as agravantes possuem legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, considerando alegação de ausência de vínculo jurídico direto com a transação; (ii) verificar se é cabível a denunciação da lide ao alegado verdadeiro vendedor do veículo em relação de consumo; (iii) analisar se estão presentes os pressupostos para manutenção do benefício da gratuidade da justiça concedido à parte autora; e (iv) examinar a adequação da determinação de realização de prova pericial mecânica para esclarecimento dos fatos controvertidos.

III. Razões de decidir

4. A legitimidade passiva das agravantes resta evidenciada pelos elementos constantes dos autos, notadamente as conversas mantidas por aplicativo de mensagens registradas em ata notarial, que demonstram a participação de preposto vinculado às empresas nas tratativas contratuais, aplicando-se a teoria da aparência para resguardar a boa-fé objetiva da consumidora.

5. As agravantes, por desenvolverem atividade econômica no setor automobilístico, enquadram-se no conceito normativo de fornecedoras previsto no artigo 3o da Lei no 8.078/90, submetendo-se ao regime jurídico protetivo consumerista, sendo irrelevante a alegação de mera intermediação documental.

6. A denunciação da lide é vedada em relações de consumo, conforme interpretação consolidada do artigo 88 do CDC pelo Superior Tribunal de Justiça, que estende a vedação além das hipóteses de responsabilidade por fato do produto, abrangendo as demais ações consumeristas, preservando-se o direito de regresso em ação autônoma.

7. O pedido de denunciação da lide foi formulado intempestivamente pelas agravantes, não tendo sido requerido na contestação conforme exige o artigo 126 do CPC, incidindo a preclusão temporal.

8. A manutenção do benefício da gratuidade da justiça justifica-se pela comprovação documental da situação econômica da autora que reflete hipossuficiência, não tendo as agravantes demonstrado substancial alteração das possibilidades econômicas da beneficiária.

9. A determinação de realização de perícia mecânica mostra-se adequada e necessária para o deslinde da controvérsia sobre a existência de vícios no veículo, exercendo o magistrado sua ampla liberdade na condução processual nos termos do artigo 370 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Em relações de consumo envolvendo compra e venda de veículos, a participação de prepostos nas tratativas contratuais e a teoria da aparência legitimam a permanência das empresas fornecedoras no polo passivo, independentemente da alegação de mera intermediação. 2. É vedada a denunciação da lide em relações consumeristas, conforme artigo 88 do CDC, preservando-se o direito de regresso em ação autônoma. 3. A manutenção da gratuidade da justiça exige prova da capacidade econômica superveniente pelo impugnante, não bastando meras alegações."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.078/90, arts. 3o e 88; CPC, arts. 126, 370, 465 e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.464.125/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 24/05/2016; STJ, AgInt no AREsp 1.503.994/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 29/10/2019; STJ, AgInt no AREsp 2.134.523/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 03/04/2023; TJSP, APL 00066167220148260269.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
AUTO PRIME MULTIMARCAS LTDA e PRIME MOTORS 85 LTDA,
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da
Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Danos Materiais E Morais

n.o 1000501-42.2024.8.11.0024
, ajuizada por
CLEIDE REGINA DE ARRUDA
, que indeferiu o pedido de denunciação da lide ao suposto real vendedor do veículo; manteve as agravantes no polo passivo da demanda; negou o pedido de revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido à autora; e determinou a realização de perícia mecânica, independentemente da inclusão do alegado verdadeiro alienante da transação.

Aduzem as recorrentes, em síntese, que não participaram da negociação de compra e venda do veículo Troller/T4 XLT 3.2 Diesel, ano/modelo 2015/2016, placa PQK-1E62, cor amarela. Sustentam que apenas prestaram serviço de regularização documental junto ao DETRAN, sem que tenham emitido nota fiscal, recebido valores ou oferecido qualquer tipo de garantia. Alegam que a transação foi realizada diretamente entre a autora e WENDEL DE JESUS COSTA, apontado como legítimo vendedor, conforme demonstram os comprovantes de pagamento bancário.

Defendem, portanto, a ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Caso não acolhida essa tese, postulam subsidiariamente a denunciação da lide, com a inclusão de Wendel no polo passivo, nos termos do art. 125, II, do CPC. Argumentam, ainda, que não há prova mínima de vício oculto no veículo anterior à transação, tampouco laudo técnico que fundamente a pretensão indenizatória.

Sustentam, ademais, a incompatibilidade da parte autora com o benefício da gratuidade da justiça, haja vista a ausência de comprovação documental da hipossuficiência, contrastando com os valores envolvidos na transação — cerca de R$ 160.000,00, entre pagamento em espécie e veículo dado como parte do negócio.

Ao final, pleiteiam o conhecimento e provimento do recurso; a concessão de efeito suspensivo para suspender a realização da prova pericial, os efeitos da manutenção das agravantes no polo passivo, e os efeitos da gratuidade concedida à autora, até sua comprovação; ao mérito, a declaração de ilegitimidade passiva ou, alternativamente, o acolhimento da denunciação da lide, a revogação da justiça gratuita e a anulação da determinação de realização da perícia, até a regularização do polo passivo.

Recolhimento do preparo, id. 295489859.

Decisão de id. 295553855, não concedeu o pedido de efeito suspensivo ao recurso por não vislumbrar, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado quanto à ilegitimidade passiva, bem como por entender que, tratando-se de relação consumerista, é vedada a denunciação da lide, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

Contra esta decisão, as agravantes interpuseram Agravo Regimental, reiterando os argumentos já expostos no Agravo de Instrumento, (id. 301141391).

Regularmente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo juntada aos autos. (id. 307697885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
AUTO PRIME MULTIMARCAS LTDA e PRIME MOTORS 85 LTDA,
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da
Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Danos Materiais E Morais

n.o 1000501-42.2024.8.11.0024
, ajuizada por
CLEIDE REGINA DE ARRUDA
, que indeferiu o pedido de denunciação da lide ao suposto real vendedor do veículo; manteve as agravantes no polo passivo da demanda; negou o pedido de revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido à autora; e determinou a realização de perícia mecânica, independentemente da inclusão do alegado verdadeiro alienante da transação.

Na origem a parte autora, ora agrava ajuizou a ação de procedimento comum, relatando ter adquirido dos requeridos, ora agravantes um veículo Troller/T4 XLT 3.2 Diesel, ano/modelo 2015/2016, mediante a entrega de um Jeep Renegade 2017, avaliado em R$ 100.000,00, e mais duas parcelas de R$ 30.000,00, pagas em abril de 2022 na conta de Wendel de Jesus Costa, conforme indicação do sócio administrador Ubiran.

Após a compra, constatou ausência da peça
downpipe
, essencial à proteção do motor, arcando a autora com R$ 2.074,01 para reparo e R$ 2.700,00 para reprogramação DPF/EGR. Posteriormente, surgiram novos defeitos, que demandaram gastos de R$ 1.000,00 (válvula reguladora), R$ 10.000,00 (bomba injetora e bicos) e a descoberta de trinca no 5o cilindro do motor, cujo conserto exigirá R$ 32.000,00, além de R$ 1.500,00 pela desmontagem e diagnóstico.

Aduz, ainda, não ter recebido nota fiscal nem contrato de compra e venda, mesmo após notificação extrajudicial, sustentando tratar-se de vício oculto. Requereu a inversão do ônus da prova, indenização por danos materiais e morais e, em caráter liminar, a disponibilização de veículo reserva até o reparo integral do bem, sob pena de multa diária.

O juízo a quo, ao proceder ao saneamento do feito, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada, indeferiu o pleito de denunciação da lide formulado pelas agravantes, bem como manteve incólume a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça deferidos à parte autora. Ademais, deliberou pela realização de prova pericial de natureza mecânica sobre o veículo objeto da controvérsia, nos seguintes termos que adiante se transcrevem:

“ [...]
É o que basta relatar. Decido
.

De início, refuto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos réus na contestação, uma vez que, a despeito das informações constantes dos autos que dão conta da relação envolvendo a autora e o sócio que representa os réus (ID. 151751894 – Pág. 1 a 151751897 – Pág. 3), as condições da ação, aferidas “in status assertionis”, encontram-se presentes ao menos nessa etapa procedimental.

Noutro giro, no que se refere à revogação da gratuidade da justiça, a autora demonstrou, por meio de prova documental, sua atual situação econômica a qual reflete a caracterização de hipossuficiência.

Isto, portanto, faz presumir que a autora não dispõe de condições econômicas para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento familiar, preenchendo, assim, os requisitos legais a concessão da gratuidade da justiça.

Além disso, os réus não acostaram nos autos documentos novos que apontam para a existência do efetivo potencial econômico da autora, com o fito de infirmar a declarada presunção de hipossuficiência carreado na inicial.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA QUE REVOGOU OS BENEFÍCIOS. Irresignação. Acolhimento. É dos impugnantes o ônus de provar a substancial alteração das possibilidades econômicas do beneficiário da justiça gratuita, para que a benesse seja revogada. Impugnantes que não lograram desincumbir-se do ônus probatório. Sentença reformada. Recurso provido." (TJSP, APL 00066167220148260269)

Isto posto,
REJEITO
a preliminar apresentada de indevida concessão do benefício da gratuidade da justiça.

INDEFIRO
a denunciação da lide formulada pelos réus na manifestação de ID. 185327018, eis que a destempo, nos termos do artigo 126 do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE - PRECLUSÃO - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. - A denunciação da lide deve ser suscitada em petição inicial, pelo autor, ou em contestação, pelo réu, conforme preconiza o art. 126 do CPC/15, estando sujeita aos prazos determinados no art. 131 do CPC/15, sob pena de preclusão do direito de promovê-la. (TJ-MG - AI: 10000210396750001 MG, Relator.: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2021)”

Superadas as matérias preliminares, conforme se denota do exame dos autos, observo que os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem decretadas.

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais),
DECLARO
o feito saneado, uma vez que inexistem vícios formais ou materiais a serem suprimidos, de modo que o feito está preparado, portanto, para o seu regular desenvolvimento.

DELIMITO
como ponto controvertido:

(i)
A comprovação do defeito/vício oculto no veículo adquirido pela parte autora, e;

(ii)
A comprovação do dano material e moral sofrido pela parte autora, ou seja, a prova do dano e a sua extensão, bem como o nexo de causalidade.

Assim,
ADMITO
como meio de prova para o deslinde da celeuma, a produção de prova documental e pericial em engenharia mecânica, as únicas que se mostram imprescindíveis e suficientes para o esclarecimento dos fatos controvertidos.

Logo,
INDEFIRO
a produção da prova testemunhal e depoimento pessoal pretendido pela parte autora, eis que a finalidade de tais provas poderá ser esclarecida por meio das demais acima deferidas.

DEFIRO
a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, dada a hipossuficiência técnica da autora em relação ao bem adquirido.

Saliento que as partes deverão observar a distribuição diversa do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1o, do CPC, tal como já fora fixado nesta decisão.

Ademais, tendo em vista a especialidade técnica necessária à realização dos trabalhos,
NOMEIO
a empresa,
REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA
(Av. Rubens de Mendonça, n° 1856, SL 408, Edifício Cuiabá Office Tower, Bosque da Saúde, CEP 78.050-000, tel. (65) 3052-7636), devidamente cadastrada no banco de peritos da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, para efetuar perícia, a ser realizada por perito engenheiro mecânico, independentemente de compromisso, nos termos do art. 466, do CPC.

Após,
INTIMEM-SE
as partes para que, caso queiram, apresentem arguição de impedimento ou suspeição do perito, bem como quesitos e indiquem assistente técnico no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1o, do Código de Processo Civil).

INTIME-SE
o Sr. Perito para informar o valor de seus honorários e atender ao disposto no § 2o do art. 465 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo-lhe que os honorários periciais serão suportados ao final pela parte que restar sucumbente.

No mais, advirta-se, ainda, ao perito nomeado, que a parte postulante pela produção da prova é beneficiária da Justiça Gratuita, ficando eventual verba ao final em caso de sucumbência da parte autora limitada a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e a cargo do Estado de Mato Grosso, mediante expedição de certidão de crédito, nos termos do artigo 2o, §3o, da Resolução n.o 232/2016 do CNJ.

INTIME-SE
o perito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a aceitação do encargo ou apresentar fundamentado pedido de escusa (art. 467, “caput”, CPC).

Havendo aceitação da proposta dos honorários periciais apresentada pelo “expert”, façam os autos conclusos para homologação e, não havendo, para novas deliberações.

Caso seja requerido pelos “experts”,
AUTORIZO
desde já o encaminhamento de cópias dos termos do processo, tendo em vista não se tratar de feito que tramita sob segredo de justiça.

Aprazada a realização do exame,
INTIMEM-SE
as partes, via DJE, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (art. 466, §2o, do CPC).

Com a juntada do laudo pericial,
INTIMEM-SE
as partes, por meio de seus advogados, via DJE, para, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo supra,
CERTIFIQUE-SE
e
PROMOVA-SE
a conclusão do feito.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

Incialmente, com vistas a obstar eventual arguição de nulidade por cerceamento do contraditório, cumpre registrar que
a parte agravada, Sra. Cleide Regina de Arruda, quedou-se inerte

quanto à apresentação de contrarrazões,
tanto no âmbito do Agravo de Instrumento quanto em sede de Agravo Interno.

No que tange ao
Agravo de Instrumento
, observa-se que a intimação para apresentação de contrarrazões foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico na data de
27/06/2025
, com publicação efetivada em 30/06/2025, tendo o prazo legal para manifestação
encerrado-se em 21/07/2025, às 23h59min,
sem que houvesse qualquer manifestação da parte interessada.

De igual modo, relativamente ao
Agravo Interno
, verifica-se que a intimação respectiva foi disponibilizada no DJE em
22/07/2025
, findando-se o prazo para apresentação de contrarrazões em
14/08/2025
, consoante atestado pela certidão de ID no 307697885, também sem manifestação da parte agravada.

Ultrapassadas tais considerações preliminares, passo à análise meritória do recurso.

A insurgência recursal cinge-se, em sua substância, aos seguintes pontos nodais: (i) o reconhecimento da ilegitimidade passiva das ora agravantes, por ausência de vínculo jurídico que justifique sua permanência no polo passivo da demanda; (ii) alternativamente, a admissão da denunciação da lide ao Sr. Wendel de Jesus Costa, a fim de assegurar eventual direito de regresso; e (iii) a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça deferidos à parte autora, por ausência dos pressupostos legais autorizadores da benesse.

- DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

As agravantes sustentam que não participaram da relação jurídica objeto da lide, atuando apenas como intermediárias documentais na transferência do veículo junto ao DETRAN.

No entanto, em sede de cognição não exauriente, própria desta fase processual, há elementos que
indicam a participação efetiva das agravantes na relação negocial.

Conforme denota-se dos autos originários, as conversas mantidas por aplicativo de mensagens, devidamente registradas em ata notarial (ID 151751934 dos autos originários), evidenciam a participação de preposto vinculado às empresas recorrentes nas tratativas contratuais com a parte autora.

Importante ressaltar, que a relação jurídica debatida nos presentes autos ostenta inequívoca natureza consumerista, circunstância expressamente reconhecida na decisão interlocutória inaugural (ID no 157631656, dos autos originários).

Nesse contexto, à luz do artigo 3o da Lei no 8.078/90 — Código de Defesa do Consumidor —, qualifica-se como fornecedor toda pessoa física ou jurídica que exerça, de forma habitual e profissional, atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos, ou ainda a prestação de serviços.

In casu,
as agravantes, por desenvolverem atividade econômica no setor automobilístico, amoldam-se perfeitamente ao conceito normativo de fornecedoras, nos estritos termos delineados pelo diploma consumerista, submetendo-se, por conseguinte, ao regime jurídico protetivo ali estabelecido.

Outrossim, invoca-se, com plena pertinência, a aplicação da teoria da aparência, largamente consolidada na dogmática e na jurisprudência pátria, a qual resguarda a boa-fé objetiva daquele que, legitimamente, confia na realidade fática que se lhe apresenta como verdadeira, ainda que desprovida de respaldo formal.

Na espécie, há elementos que indicam que a parte agravada, pautada por legítima confiança,
acreditava estar tratando diretamente com as empresas recorrentes, sobretudo diante da intermediação realizada por indivíduo que se apresentava como preposto destas.
Ademais, consta nos autos registro fotográfico da entrega do veículo à autora, realizada por referido preposto no próprio estabelecimento comercial das agravantes, imagem esta que, inclusive, veio a ser divulgada na rede social "Instagram" da empresa, conforme se depreende dos IDs no 151751909 e 151751910 dos autos originários.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"Nos contratos de compra e venda de veículos usados, responde o vendedor por vícios redibitórios ocultos, mesmo que tenha sido feita a venda 'no estado em que se encontra' ou na modalidade 'REPASSE', sendo irrelevante a exclusão de garantia no contrato"
(REsp 1464125/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 24/05/2016, DJe 01/08/2016).

Assim, não vislumbro, neste momento processual, a flagrante ilegitimidade passiva alegada pelas agravantes, sendo prudente a manutenção da decisão que as manteve no polo passivo da demanda, até que a instrução processual esclareça definitivamente sua participação no negócio jurídico.

- DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE

Subsidiariamente, as agravantes pleiteiam a denunciação da lide ao Sr. Wendel de Jesus Costa, alegado verdadeiro vendedor do veículo.

Entretanto, tratando-se de relação de consumo, como é o caso dos autos, é vedada a denunciação da lide, conforme interpretação do art. 88 do CDC, que estabelece:
"Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide."

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe às hipóteses de responsabilidade por fato do produto (art. 13), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14) e, por analogia, às demais ações consumeristas.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS AJUIZADA CONTRA HOSPITAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.503.994/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 21/11/2019)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO. CDC. INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA N.o 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. A jurisprudência desta Corte é firme em asseverar o não cabimento do instituto da denunciação da lide (art. 88 do CDC), que não se restringe às hipóteses de fato do produto ou serviço, aplicando-se, inclusive, aos casos de acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes. 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios fundamentos. 3. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp n. 2.134.523/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023.)

Ademais, ainda que superada a questão da vedação legal, constato que o pedido de denunciação da lide foi formulado
intempestivamente
pelas agravantes. Como bem apontado pelo magistrado de primeiro grau:

" [...] INDEFIRO a denunciação da lide formulada pelos réus na manifestação de ID. 185327018, eis que a destempo, nos termos do artigo 126 do CPC. [...]
"

De fato, o art. 126 do CPC estabelece que
“a citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante for autor, ou na contestação, se o denunciante for réu, devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no art. 131."

No caso em análise, as agravantes não formularam o pedido de denunciação da lide em sua contestação,
mas apenas posteriormente, quando já ultrapassada a fase processual adequada, incidindo, portanto, a preclusão temporal.

Ressalte-se que o indeferimento da denunciação da lide não prejudica o direito de regresso das agravantes, que poderá ser exercido em ação autônoma, caso sejam condenadas na ação principal.

- DA PROVA PERICIAL

Quanto à determinação de realização de perícia mecânica no veículo, observo que tal providência se mostra adequada e necessária para o deslinde da controvérsia, especialmente considerando que o objeto da lide envolve a existência de vícios no veículo adquirido pela parte autora.

A produção da prova pericial, neste momento processual,
não causa prejuízo às agravantes,
sendo certo que seus resultados poderão, inclusive,
corroborar a tese defensiva de inexistência de vícios ocultos no veículo.

O magistrado, como destinatário final das provas, possui ampla liberdade na condução do processo e na determinação das provas necessárias à instrução do feito, nos termos do art. 370 do CPC.

No caso em análise, a determinação da prova pericial mostra-se razoável e proporcional, não merecendo reforma a decisão agravada neste ponto.

- DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Quanto à impugnação à gratuidade da justiça concedida à autora, observo que, nos termos do art. 1.015, V, do CPC, são impugnáveis por meio de agravo de instrumento
apenas as decisões que indeferem o pedido de gratuidade ou acolhem sua revogação
:

"Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;"

No caso em tela, o juízo
a quo
manteve o benefício da justiça gratuita concedido à parte autora, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses legais de cabimento do agravo de instrumento.

Ademais, em que pese os argumentos das agravantes acerca da incompatibilidade da situação econômica da autora com o benefício concedido, observo que o juízo de primeiro grau analisou detidamente a questão e concluiu pela manutenção da gratuidade, consignando expressamente que:

" [...] a autora demonstrou, por meio de prova documental, sua atual situação econômica a qual reflete a caracterização de hipossuficiência. Isto, portanto, faz presumir que a autora não dispõe de condições econômicas para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento familiar, preenchendo, assim, os requisitos legais a concessão da gratuidade da justiça. [...]"

Nesse contexto, não vislumbro razões para modificar a decisão agravada, sendo prudente a manutenção do benefício da gratuidade da justiça, sem prejuízo de eventual revogação pelo juízo de origem, caso surjam elementos que comprovem a capacidade econômica da parte autora.

Por derradeiro, diante do julgamento do Agravo de Instrumento,
resta prejudicada a análise do Agravo Interno, ante a perda superveniente de seu objeto
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida em todos os seus termos. Em consequência lógica,
resta prejudicado o Agravo Interno
interposto contra a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025